Tribunal: TJDFT
Processo: 0000173-42.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO NO ATENDIMENTO DA PACIENTE. MÉDICO NÃO ENCONTRADO PELOS FUNCIONÁRIOS. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PENSÃO POR MORTE MANTIDA. REDUÇÃO. DOIS TERÇO DO SALÁRIO-MÍNIMO PARA FILHA MENOR À ÉPOCA E UM TERÇO DO SALÁRIO-MÍNIMO PARA GENITORA. INDENIZAÇÃO EM PARCELA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA. AMBOS ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/21. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Na seara da responsabilidade civil do Estado, por omissão genérica, em que pese a existência de intensa divergência sobre o tema, se objetiva ou subjetiva, prevalece o entendimento de que é subjetiva, mas não com base na culpa individual do agente e sim com base na culpa do serviço ou culpa anônima. Logo, a inatividade do Poder Público, ainda que não seja causa direta e imediata do dano, concorre para ele, razão pela qual deve o lesado provar que a falta do serviço (a chamada "culpa administrativa" ou "culpa anônima") concorreu para o dano, e que se houvesse uma conduta positiva praticada pelo Estado este dano poderia não ter ocorrido.
2. O conjunto probatório demonstra a existência de nexo de causalidade entre a omissão no atendimento médico e o dano causado com o falecimento da mãe/filha das Autoras, que não restou refutado, ônus que cabia ao Distrito Federal, diante da inversão do ônus da prova.
3. Não é possível concluir que a atuação estatal foi condizente com as mínimas recomendações de segurança esperadas em um atendimento de emergência, sendo, ao revés, a omissão estatal, concernente na atuação negligente do médico, preponderante para ocasionar os danos suportados pelas Autoras, restando evidenciada a falha na prestação do serviço.
4. O falecimento da paciente acarretou inquestionáveis danos morais às Apelantes, pois não há como suprir a falta da figura de uma mãe ou filha, o que causa sofrimento profundo de dor advinda de perda de ente familiar tão próximo.
5. Tendo em vista a condição social das Autoras, o potencial econômico do Réu, a gravidade do fato (óbito da mãe/filha), caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos semelhantes, tenho que a indenização deve ser fixada em R$ 40.000,00 (quarenta mil) para cada Autora.
6. A fixação de pensão por morte pelo Magistrado singular encontra-se em consonância com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, não havendo qualquer necessidade de comprovação de que a falecida filha/mãe contribuiria para o sustento de família, visto que em famílias de baixa renda, é presumível a existência de ajuda mútua entre os seus integrantes.
7. A pensão por morte deve ser fixada segundo o entendimento adotado pelo STJ, de forma que, quanto à filha menor à época do fato, deve ser de 2/3 do salário-mínimo até que ela complete 24 (vinte e quatro) anos de idade.
8. É entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que “o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro” (REsp 1.346.320/SP, Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 05/09/2016).
9. A possibilidade de pagamento da indenização em parcela única está relacionada apenas à hipótese da incapacidade permanente da vítima, não sendo aplicável, portanto, na hipótese de pensão mensal por morte, como é o caso dos autos.
10. A sentença não destoa do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e dos Recursos Especiais 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG (Tema 905/STJ) no sentido de que, nas condenações judiciais contra a Administração Pública, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E.
11. Os juros moratórios, sobre a condenação, devem ser calculados de acordo com os índices aplicados à caderneta de poupança até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/21, quando então incidirá apenas a taxa SELIC.
12. Quando verificada a existência de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade de perda de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. decaindo as autoras em 34% de seu pedido, é necessária redistribuição dos ônus da sucumbência, pois houve sucumbência recíproca e não equivalente, no presente caso.
13. Considerando-se o trabalho desenvolvido, o tempo despendido, o grau de complexidade da matéria tratada nos autos e o valor arbitrado, os honorários na proporção de 17% do valor da condenação se mostra razoável e adequado aos critérios do art. 85, §2, §3 e 11§, do CPC, uma vez que observados os limites do art. 85, § 2o, do CPC, bem como a realização de audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhal, a realização de prova pericial e a longa duração da demanda (quase dez anos).
14. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.